Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal que se abstenha de exigir a cobrança de ONALT da parte autora, por entender que a ONALT deve respeitar o prazo prescricional fixado no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Argumenta não estarem presentes os requisitos legais para a tutela de evidência e a inaplicabilidade do IRDR 0022666-33.2017.8.07.0000. Aduz que a partir da Lei Complementar 948/2019 alterou-se a maneira da exigência da incidência ou a comprovação do pagamento da ONALT. Indeferido o pedido de efeitos suspensivo (ID 12868109). Sem contrarrazões de agravo (ID 13788561).
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não merece reforma a decisão agravada, uma vez que, considerando a tese fixada pelo IRDR 2017.00.2.021808-7, no qual fixou-se a tese de que “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”, o direito invocado pela parte autora, ora agravada, é plausível. Ademais, ressalta-se que a determinação para que o Distrito Federal se abstenha, por ora, de cobrar a ONALT é medida reversível.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.